Tribunal: TJES
Processo: 5000849-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000849-87.2020.8.08.0000

AGTE(S):

CRISTIANE FABRES SILVA

AGDO(S):

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O lapso de 03 (três) anos para apresentação do pleito administrativo de concessão de pensão por morte não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar da verba, cuja necessidade é presumida, tampouco afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação para a parte que o postula, devendo a Recorrente,
in casu
, arcar tão somente com a ausência de recebimento da pensão entre o óbito do instituidor segurado e a data do pedido administrativo. 2. Observa-se que o
fumus boni iuris
também se revela presente em favor da Agravante, na medida em que consta sentença nos autos sentença proferida no Juízo de família, reconhecendo a existência de união estável entre a Recorrente e o
de cujus
, a qual se encontra transitada em julgado. 3. Na esteira da jurisprudência deste e. Sodalício, incluindo julgado desta c. Quarta Câmara Cível, observa-se que a sentença proferida no Juízo de Família e transitada em julgado serve como elemento de prova para a caracterização da existência de união estável na demanda objetivando a concessão de pensão previdenciária, não se revelando obrigatória a participação da respectiva autarquia naquele feito. 4. Não há impeditivo legal à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública nas demandas previdenciárias. 5. Recurso conhecido e provido para conceder liminarmente à Recorrente o benefício previdenciário de pensão por morte.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade
, CONHECER do recurso, e por maioria de votos, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 20 de julho de 2020.

PRESIDENTE

DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000849-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANE FABRES SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
Nº
5000849-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CRISTIANE FABRES SILVA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
CRISTIANE FABRES SILVA
, eis que irresignada com a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0003845-10.2020.8.08.0012, em que figura no polo
passivo o
agravado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in procedendo
por parte do magistrado, eis que
feriu o comando constitucional que equipara a união estável ao casamento.

Afirma a decisão que, embora haja sentença declaratória de união estável, não demonstrada a pretensão de constituição de família, móvel para a pretensão ventilada na ação, que é a percepção de pensão por morte de
DAYCLOM NASCIMENTO FEU.

Assinalando a assimetria entre o fundamento plasmado na decisão e a previsão do artigo 1.723 do Código Civil, que dispõe ser
reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Negado o pleito de suspensão dos efeitos da decisão objurgada, tendo em vista o ajuizamento da ação principal cerca de 03 (três) anos após a declaração de união estável entre a partes, o que afasta um dos pressupostos para a tutela de urgência.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão liminar, aduzindo que não participou do processo onde restou consignado o reconhecimento da união estável

É o relatório,
devendo ser o feito incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
26
de
maio
de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se de recurso interposto por
CRISTIANE FABRES SILVA
, eis que irresignada com a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0003845-10.2020.8.08.0012, em que figura no polo
passivo o
agravado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in procedendo
por parte do magistrado, eis que
feriu o comando constitucional que equipara a união estável ao casamento.

Afirma a decisão que, embora haja sentença declaratória de união estável, não demonstrada a pretensão de constituição de família, móvel para a pretensão ventilada na ação, que é a percepção de pensão por morte de
DAYCLOM NASCIMENTO FEU.

Assinalando a assimetria entre o fundamento plasmado na decisão e a previsão do artigo 1.723 do Código Civil, que dispõe ser
reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Negado o pleito de suspensão dos efeitos da decisão objurgada, tendo em vista o ajuizamento da ação principal cerca de 0
2
(d
ois
) anos após a declaração de união estável entre a partes, o que afasta um dos pressupostos para a tutela de urgência.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão liminar, aduzindo que não participou do processo onde restou consignado o reconhecimento da união estável.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto,
passando, portanto, à análise dos pedidos formulados pelo

agravante com relação ao efeito suspensivo almejado.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre
ação de rito ordinário proposta
pela recorrente
em face do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, onde sustenta que manteve relacionamento duradouro, público e contínuo com o
de cujus,
o sr.

DAYCLOM NASCIMENTO FEU por mais de cinco anos, tendo a relação se encerrado com o óbito do mesmo na data de 07/09/2014.

Afirma que requereu, junto ao IPAJM, em 21/11/2017, o benefício de pensão por morte, sendo este indeferido, tendo a autarquia consignado em sua decisão que não estaria caracterizada a união estável.

Posteriormente renovou o requerimento em 07/03/2018, o qual permaneceu sendo negado, sob o mesmo argumento.

Afirma que foi proferida sentença declaratória de união estável e, então, no dia 12/07/2019, requereu novamente a pensão por morte ao IPAJM, que indeferiu o pedido afirmando que a autora juntou apenas a sentença como documento adicional, dispondo que a sentença proferida pelo Poder Judiciário não obriga o reconhecimento da união estável pelo IPAJM, uma vez que a autarquia previdenciária não participou da demanda judicial, não podendo o documento, de forma isolada, servir para o deferimento do pleito.

No contexto do enfrentamento
das premissas legais pertinentes a probabilidade do direito alegado, conjugada com o risco de dano irreparável, entendo por ressaltar que
este não se revela presente em razão do período compreendido entre o requerimento administrativo, o primeiro, e atual pretensão
.

É que, como dito pela recorrente:
que manteve relacionamento duradouro, público e contínuo com o de cujus DAYCLOM NASCIMENTO FEU por mais de cinco anos, tendo a relação se encerrado com o óbito do mesmo na data de 07/09/2014; que requereu, junto ao IPAJM, em 21/11/2017, o benefício de pensão por morte; que o benefício foi indeferido, tendo o requerido consignado em sua decisão que não estaria caracterizada a união estável; que renovou o requerimento em 07/03/2018, o qual permaneceu sendo negado, sob o mesmo argumento; que foi proferida sentença declaratória de união estável; que, no dia 12/07/2019
efetuou novo requerimento
[
...]

Extrai-se, desta forma, que desde o falecimento do
de cujus
, em 2014, onde a recorrente apresentou requerimento em 2017, vindo a renovar o pleito em 2018 e 2019, tenho que passado período considerável a afastar a tutela de urgência ainda que a natureza da verba, a princípio, possa estar dotada de natureza alimentar.

É que, em paralelo a uma interpretação
t
eleológica e sistemática
, a verba alimentícia que
se
pressupõe necessária, é a que guarda pertinência aos três meses de atraso
conforme inclusive pode se extrair do contexto da prisão do devedor de alimentos
, vindo a restar, no atual cenário dos autos,
um
período de
superior a
três anos em que a recorrente discute a verba perante o agravado.

O transcurso de considerável tempo entre o pleito formulado e o objeto pretendido, afasta um dos pressupostos pertinentes a tutela de urgência, como já dito, conforme entendimento já externado por este sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA DECISÃO REFORMADA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição sine qua non . 2. Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da probabilidade do direito , devendo ainda estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 3.
Ausente, no caso concreto, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de ser reformada a decisão proferida na origem que deferiu o pedido de tutela de urgência
. 4. 5) Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005059, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020

Deixo ressalvado que não estou desconsiderando, como já dito, a natureza da verba, mas no contexto probatório, competia à recorrente municiar este sodalício com a prova patente da necessidade mesmo após o transcurso de lapso de tempo considerável sem que o benefício lhe fosse pago.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000849-87.2020.8.08.0000

AGTE(S):

CRISTIANE FABRES SILVA

AGDO(S):

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – VISTA

O e. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, ao examinar o agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, interposto por
CRISTIANE FABRES SILVA
, mantendo os termos da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
a qual indeferiu o pedido liminar de concessão de pensão por morte
.

Em sua fundamentação, o e. Des. Relator expôs, em síntese, não ter vislumbrado o risco de dano irreparável, porquanto
“desde o falecimento do ‘de cujus’, em 2014, onde a recorrente apresentou requerimento em 2017, vindo a renovar o pleito em 2018 e 2019, tenho que passado período considerável a afastar a tutela de urgência ainda que a natureza da verba, a princípio, possa estar dotada de natureza alimentar”
.

Assim, o e. Des. Relator concluiu que o lapso de três anos para a busca da referida pensão previdenciária descaracterizaria a ocorrência da urgência necessária à concessão da medida liminar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência, porquanto o lapso de 03 (três) anos para apresentação do pleito administrativo de concessão de pensão por morte não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar da verba, cuja necessidade é presumida, tampouco afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação para a parte que o postula, devendo a Recorrente,
in casu,
arcar tão somente com a ausência de recebimento da pensão entre o óbito do instituidor segurado e a data do pedido administrativo.

Nesse sentido:

62722913 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 45 DO PROCESSO ORIGINÁRIO) QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM PROL DO AUTOR. RECURSO DO RÉU AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Na origem, trata-se de ação visando concessão de pensão por morte na qual o Demandante aduziu que era casado, desde 22/12/1973, com servidora pública estadual, e assim teria permanecido até a data do óbito da funcionária, ocorrido em 09/11/2017, e que, requerido o benefício em âmbito administrativo, teve o pleito negado. Na hipótese em análise, o Requerente comprovou que era casado com a ex-servidora desde 1973, e, ainda, que foi o declarante do óbito, situação que indica a probabilidade do direito. Como asseverado pelo r. Juízo a quo, não há dúvidas quanto à qualidade de cônjuge, tendo apresentado certidão de casamento atualizada, emitida após a data do falecimento, comprovando não ter havido qualquer averbação de separação judicial ou divórcio.
Por outro lado, está presente o perigo de dano, tendo em vista o caráter alimentar da verba. A demora de quase um ano para pleitear a pensão em âmbito administrativo não é suficiente para afastar o periculum in mora.
[...] (TJRJ; AI 0016710-95.2020.8.19.0000; Carmo; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 29/05/2020; Pág. 477) (não possui grifo no original)

62660909 - A TUTELA DE URGÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 300 DO CPC EXIGE A PRESENÇA DE REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO, QUE SÃO A PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO OU RISCO DE INUTILIDADE DO RESULTADO DO PROCESSO E NÃO SER ELA IRREVERSÍVEL. 2. Não se encontrando formada ainda a relação processual, já que a decisão agravada ocorreu antes da citação da ré, inexiste prejuízo com o imediato julgamento do recurso, uma vez que não intimada a autarquia para apresentar contrarrazões. 3. Em sede de cognição sumária, a sentença que reconheceu a união estável entre a agravante e o ex-segurado tem força para evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, na medida em que o art. 14, I, da Lei nº 5.260/08 institui como beneficiária da pensão por morte, na qualidade de dependente do segurado, "a companheira". 4.
Perigo de dano irreparável, uma vez que se tratando de verba de natureza alimentar, a urgência e a necessidade são presumidas,
independentemente do tempo em que demorou para a propositura da ação
.
5. Presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela antecipada provisória de urgência para deferir à agravante o pagamento relativo à pensão por morte do ex-segurado, Jair Francisco Lucas. 6. Recurso provido. (TJRJ; AI 0072962-55.2019.8.19.0000; Nilópolis; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 13/12/2019; Pág. 533) (não possui grifo no original)

49701625 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI APLICÁVEL VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES COMPROVADOS. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4.
Conforme precedentes do STJ, o termo
a quo
do pagamento de pensão por morte é a data em que o beneficiário tenha requerido, administrativamente, o pagamento do benefício
. 5. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0023063-47.2004.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/07/2016; DJES 04/08/2016) (não possui grifo no original)

18252504 - ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CONCESSÃO À FILHA MAIOR. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. QUESTÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. O direito relativo à pensão de ex-combatente, inclusive o referente à transferência da pensão, é regido pelas normas legais em vigor na data do óbito do ex-combatente. In casu, ocorrido o falecimento do instituidor da pensão no ano de 1982, aplicável ao caso a Lei nº 3765/60, que admitia a transferência do benefício para as filhas do de cujus, ainda que maiores e capazes. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não há óbice à concessão da tutela antecipada no caso sub judice, porquanto o Excelso Pretório sedimentou o entendimento de que a vedação quanto ao deferimento da antecipação de tutela contra o Poder Público, prevista no art. 1º da Lei nº 9.494/97, não se aplica às questões de natureza previdenciária. 3.
Não se pode afastar o perigo da demora em razão do lapso temporal existente entre a morte da primeira beneficiária da pensão e o pleito da agravante vez que, tratando-se de verba de natureza alimentar, a urgência sempre se mostra presente -Venter non patitur dilationem.
4. Agravo de instrumento provido. (TRF 5ª R.; AGTR 97384; Proc. 2009.05.00.042159-0; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DJETRF5 09/04/2010) (não possui grifo no original)

Por outro lado, observo que o
fumus boni iuris
também se revela presente em favor da Agravante, na medida em que consta sentença, juntada no Id. n. 460683, reconhecendo a existência de união estável entre a Recorrente e o
de cujus,
a qual se encontra transitada em julgado (Id. n. 460684).

Na esteira da jurisprudência deste e. Sodalício, incluindo julgado desta c. Quarta Câmara Cível, observa-se que a sentença proferida no Juízo de Família e transitada em julgado serve como elemento de prova para a caracterização da existência de união estável na demanda objetivando a concessão de pensão previdenciária, não se revelando obrigatória a participação da respectiva autarquia naquele feito.

Nesse sentido:

49771842 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É sabido que uma vez proferida sentença declarando a existência de união estável post mortem, devidamente transitada em julgado, tem-se fundamento satisfatório para a concessão de pensão por morte à companheira, sendo desnecessária a produção de provas outras.
[...] 3. Portanto, considerando que a prova constante dos autos, em especial, a sentença proferida no bojo da ação nº 0012678-27.2014.8.08.0012, conduz à existência da relação estável mantida entre o casal, não merece reparos a decisão recorrida que deferiu o pleito antecipatório, determinando que o IPAJM proceda o pagamento de pensão por morte à agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001423-60.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/03/2019; DJES 02/04/2019)

49743971 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IMPRESCRITIBILIDADE. COMPANHEIRA. EQUIPARADA A CÔNJUGE. LEI NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...] 6 -
A autarquia previdenciária não é, necessariamente, obrigada a constar no polo passivo em que a parte, no Juízo de Família, pretende obter o reconhecimento judicial de união estável com o segurado da previdência estadual, sendo possível, pois, a utilização de prova obtida na ação de reconhecimento de união estável (com Sentença já transitada em julgado reconhecendo a união) para instruir ação de concessão de benefício (pensão por morte)
. [...] (TJES; Apl 0800475-86.2009.8.08.0040; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/03/2018; DJES 04/04/2018)

Por fim, não constitui demasia registrar que não há impeditivo legal à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública nas demandas previdenciárias, senão, vejamos:

49766720 - ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA Nº 729, DO STF. SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIO E PRODUTIVIDADE À APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INERENTE À PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a Súmula nº 729 do STF, a decisão proferida na ADC nº 4 que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494/1997 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária, não havendo, nestes casos, qualquer óbice para fins de concessão de pleitos formulados em sede de antecipação de tutela. Precedentes
. [...] (TJES; AI 0035920-38.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 22/01/2019; DJES 29/01/2019)

Nesse contexto, considerando que restou demonstrado no Id. n. 460682 que o
de cujus
Dayclom Nascimento Feu era soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo à época do seu falecimento e que nos termos do art. 5º, I da Lei Complementar Estadual n. 282/2004 a Agravante se revela, a princípio, como sua dependente, deve ser deferido o pleito liminar de concessão do benefício de pensão por morte.

Ante o exposto,
inauguro, respeitosamente, divergência

para, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, de modo a determinar que o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conceda à Recorrente Cristiane Fabres Silva o benefício previdenciário de pensão por morte postulado liminarmente, mediante a apresentação, pela beneficiária, dos eventuais documentos exigidos pela Administração Pública para tanto.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana.